Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE TEMOR REAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E DA DEFESA PROVIDO.

1. Se os elementos de prova constante nos autos não comprovam que a ameaça proferida pelo réu tenha incutido na vítima fundado temor, capaz de lhe tolher a liberdade pessoal e individual de autodeterminação, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

3. Recurso da acusação desprovido e da Defesa provido.